Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Queixa-crime. Rejeição. Falta de justa causa para o exercício da ação penal.
1 – Não há crime de calúnia se as declarações tidas por ofensivas foram feitas em ocorrência policial e deram causa à instauração de inquérito ainda em andamento, hipótese que não se evidencia animus de caluniar e ofender a honra.
2 - Se os fatos narrados na queixa-crime tipificam, em tese, crime de denunciação caluniosa, rejeita-se a queixa-crime em que a imputação é de crime de calúnia.
3 - Recurso não provido.